Tribunal: TJMT
Processo: 1005867-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005867-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), PEDRO SIMAO ALVARES LOPES - CPF: 047.964.621-04 (AGRAVANTE), LAERTE DE PAULA - CPF: 030.437.891-72 (AGRAVADO), IZABEL ALVES DE PAULA - CPF: 421.907.381-72 (AGRAVADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROVA DA POSSE E DOMÍNIO – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se o agravo de instrumento de recurso
secundum eventum litis
, não se pode pretender que nele se conheça de questão alheia à decisão fustigada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No caso concreto, o Juiz singular não analisou as preliminares de impugnação ao valor da causa e inépcia da inicial ventiladas pelo requerido na contestação, sendo vedada a análise da matéria neste recurso, eis que incorreria em supressão de instância.

Em se tratando de Embargos de Terceiro, o Juiz determinará a suspensão das medidas constritivas caso a parte comprove o domínio ou posse sobre os bens litigiosos. Na hipótese,
diante da prova da propriedade dos imóveis por meio de matrículas georreferenciadas, bem como da posse por meio de Certidão do Oficial de Justiça, a suspensão do mandado de imissão de posse expedido em favor da parte adversa é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005867-42.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO SIMÃO ALVARES LOPES
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000932-44.2021.8.11.0004, deferiu tutela de urgência e suspendeu o cumprimento do mandado de imissão de posse expedido em seu favor.

Os Embargos de Terceiro que originaram a decisão recorrida foram opostos em razão da sentença proferida na Ação Reivindicatória no 12900-35.2014.8.11.0004, que determinou a imissão do Agravante na posse de
“uma área de terras com superfície de 1.366 ha (um mil trezentos e sessenta e seis hectares), tendo como registro anterior a transcrição no. 10.161 do CRI de Barra do Garças-MT”.

O Agravante afirma que os Agravados opuseram os Embargos de Terceiro sob a alegação de serem proprietários dos imóveis descritos nas matrículas no 70.791 e 71.202, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças.

Esclarece que a matrícula 70.791 é decorrente da matrícula 699,
“que é de imóvel localizado em GUIRATINGA-MT, que não tem qualquer fundamento para suposto deslocamento para o município de Pontal do Araguaia”.

Com relação à matrícula 71.202, afirma que
“até o ano de 2015, Sr. Aparecido (suposto vendedor das áreas aos embargantes) tinha apenas uma escritura de cessão de direitos possessórias, e também de área localizada em GUIRATINGA-MT”.

Assevera que as áreas pertencentes aos Agravados se situam em Guiratinga, enquanto que o imóvel que lhe pertence desde 1966 se situa em Pontal do Araguaia, não havendo motivos para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, pois se tratam de áreas distintas.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, visa o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão recorrida e determinado o cumprimento do mandado de imissão na posse, oriundo da Ação Reivindicatória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 82970461).

Contrarrazões no ID 86847990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida nos Embargos de Terceiro no 1000932-44.2021.8.11.0004, em trâmite perante a 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, e consiste no deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravados
, em que o juiz determinou a suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse expedido em favor do Agravante nos autos da Ação Reivindicatória no 12900-35.2014.8.11.0004.

Ab initio
, mister destacar que as preliminares arguidas pelo Agravante -
impugnação ao valor da causa e inépcia da inicial - não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
e, portanto, não comportam conhecimento.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada, não podendo estender-se para matéria que não foi apreciada na decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Por tais considerações, não conheço das preliminares de impugnação ao valor da causa e inépcia da inicial.

Quanto ao mérito recursal, depreende-se da sentença proferida na Ação Reivindicatória no 12900-35.2014.8.11.0004, que foi determinada a imissão do Agravante na posse do imóvel matriculado sob o no 10.161 do CRI de Barra do Garças (ID 82687957 – pág. 27/37).

Em razão disso, os Agravados opuseram os Embargos de Terceiro no 1000932-44.2021.8.11.0004, onde foi deferido o pedido de tutela de urgência, suspendendo a ordem de imissão na posse (ID 82663485 pág. 91/96).

Irresignado, o Agravante afirma que as áreas pertencentes aos Agravados não se confundem com o imóvel em litígio, pois elas estão localizadas no município de Guiratinga, enquanto o imóvel que lhe pertence situa-se em Pontal do Araguaia.

Ocorre que as matrículas no 70791 e 71202, do CRI de Barra do Garças, demonstram que os imóveis rurais pertencentes aos Agravados se situam no município de Pontal do Araguaia e estão devidamente georreferenciados, não havendo margem para especulações acerca da sua localização (ID 82663485 – pág. 47/54).

Além disso, ao cumprir o mandado de imissão na posse, o Oficial de Justiça certificou que encontrou o caseiro Ataide Bento da Silva residindo na sede do imóvel, o qual declarou trabalhar para o Agravado Laerte (ID 82687957 – pág. 91), portanto, pelo menos em princípio, evidencia-se que os Agravados são titulares da posse e propriedade dos imóveis rurais, cumprindo a exigência do art. 678 do CPC para a suspensão das medidas constritivas,
verbis:

Art. 678 - A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Desta forma, considerando que as matrículas no 70791 e 71202 do CRI de Barra do Garças demonstram que os Agravados são proprietários dos imóveis em litígio, tanto que mantinham um caseiro na posse da área, evidencia-se o acerto do Juiz Singular ao suspender a imissão do Agravante na posse do imóvel.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – POSSIBIILIDADE – DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS QUE COMPROVAM A POSSE DO EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Os documentos apresentados nos autos, são suficientes para comprovar a cadeia de cessão de posse e propriedade do agravado sobre o imóvel, sendo tais contratos munidos de assinaturas devidamente reconhecidas em cartório, na respectiva data dos contratos.

(N.U 1002145-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021